Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. UNIDADE HABITACIONAL CONTÍGUA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BARULHO EXCESSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OFENSAS VERBAIS. INTIMIDADE E DIGNIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. VALOR RAZOÁVEL.
1. A presente hipótese consiste em analisar a pretensão dos autores em relação à alegação articulada no sentido da existência de reiterados ruídos, em nível excessivo, oriundos da unidade habitada pelas rés, que teriam causado perturbação ao sossego do autor, bem como em avaliar a correção do valor referente à reparação pelos danos morais arbitrado pelo Juízo singular em favor dos reconvintes.
2. Tratando-se de condomínio é possível afirmar que o ruído excessivo advindo de eventos ocorridos na residência do dono ou morador de imóvel contíguo pode configurar a hipótese de abuso do direito à propriedade e, consequentemente, ato ilícito indenizável, nos termos da regra prevista no art. 187 do Código Civil.
3. Isso não obstante, verifica-se que no caso em deslinde não ficou demonstrada, nos autos, a existência de ruídos oriundos do apartamento das demandadas, que possam caracterizar violação ao sossego dos autores, a prática de qualquer desrespeito aos deveres condominiais ou mesmo a violação aos direitos da personalidade. 3.1. As provas produzidas por ocasião da audiência de instrução e julgamento revelam que os ruídos provenientes do imóvel das demandadas decorrem, em grande parte, do quadro de saúde ostentado pelos filhos da segunda ré, o que não significa que tenha restado evidenciada qualquer extrapolação dos limites sonoros razoáveis.
4. As circunstâncias delineadas nos autos evidenciam que o pedido condenatório deduzido pelos autores está em desacordo com o acervo probatório examinado, que revela a inexistência dos alegados ruídos excessivos e reiterados. 4.1. Assim, como corretamente exposto pelo Juízo singular na sentença, os demandantes não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
5. Em relação à procedência parcial do pedido reconvencional, ao contrário, é perceptível que as condutas praticadas pelo primeiro autor configuraram a efetiva violação à esfera de intimidade e à dignidade dos reconvintes. 5.1. O resultado do processo criminal deflagrado contra o primeiro demandante, que teve a denúncia contra si oferecida rejeitada por falta de justa causa, não impede o exame referente à caracterização de afronta aos direitos da personalidade no âmbito cível, pois as instâncias são independentes, nos termos da regra prevista no art. 935 do Código Civil. Em acréscimo, observa-se que não houve, no juízo criminal, decisão a respeito da existência do fato ou da sua autoria. 5.2. É igualmente importante destacar que o demandante não negou ou infirmou a prática das condutas impugnas pelos reconvintes, bem como que as reiteradas agressões verbais proferidas tiveram repercussão negativa e ocasionaram o agravamento do estado de saúde das vítimas. 5.3. Constatada a violação ao direito à intimidade e à dignidade, as vítimas devem ser compensadas pelo dano moral experimentado.
6. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal, revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 6.1. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.
7. No caso em deslinde a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo Juízo singular na sentença revela-se apropriada e proporcional às particularidades da demanda.
8. Apelação interposta pelos demandados conhecida e desprovida. Recurso interposto pelos demandantes conhecido e parcialmente provido.